Tribunal: TJDFT
Processo: 0709085-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709085-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: BTA ENGENHARIA &amp; NEGOCIOS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF pela qual, em ação de execução por quantia certa de título extrajudicial no 0714318-40.2021.8.07.0001, ajuizada por BTA ENGENHARIA &amp;NEGOCIOS LTDA – ME, deferida a penhora no rosto dos autos dos processos REsp 1692985/SP e REsp 1692425/SP. Nesta sede, deferido o reclamado efeito suspensivo (ID33957331). Em 9/02/2023, certificada a inclusão do processo em pauta de julgamento da 3a Sessão Ordinária Presencial – 5TCV (ID43360020). Em 13/02/2023, INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (agravante) peticionou, alegando “fato novo”, requereu “seja provido o presente agravo de instrumento, a fim de indeferir a penhora determinada, uma vez que o MM. Juízo a quo não tem competência para tal e o juízo da recuperação judicial já decidiu que os valores objeto de penhora pelo juiz de primeiro grau se encontram vinculados ao cumprimento do plano de recuperação judicial.” (ID43465727). Em 13/02/2023, BT CONSULTORIA (agravada) pediu: “1. Sejam reconhecidas as penhoras obtidas e confirmadas em 2a instância pelo TJDFT em favor da BTA Consultoria, sobre o Depósito TUPI (conta judicial no 1200105108039) no montante atualizado para fevereiro de 2023, no valor de R$ 17.840.955,18, com a subsequente transferência dos seguintes valores a cada um dos respectivos juízos: R$ 13.843.868,80 ao juízo da 2a VETE do TJDFT, processo no 0714198-94.2021.8.07.0001; R$ 2.560.874,01, ao juízo da 2a VETE do TJDFT, processo no 0719263-70.2021.8.07.0001 e R$ 1.436.212,37 ao juízo da 1a VETE do TJDFT, processo no 0719281-91.2021.8.07.0001; 2. ( ) 3. seja indeferido o pedido de levantamento de quaisquer valores em favor das Recuperandas sobre o Depósito TUPI (conta no 1200105108039), em razão dos motivos expostos neste documento; 4. seja indeferido o pedido de levantamento de quaisquer valores em favor da Administradora Judicial sobre o Depósito TUPI (conta no 1200105108039), uma vez que, conforme demonstrado, a AJ deverá ser adimplida com recursos previstos no plano de RJ, preferencialmente, os recursos oriundos do Procedimento Arbitral 24.064/MK ou, no caso de justificada impossibilidade, por meio dos depósitos posteriores a 2017; 5. seja reconhecido que o Depósito TUPI não se sujeita ao Plano de Recuperação Judicial das Recuperandas, por força do trânsito em julgado do acordão do Agravo de Instrumento no 2094785-61.2016.8.26.0000, que reformou a decisão de fls. 40.823-40.830;” (ID43465728). Pelo despacho de ID43482650, definido nada haver a prover, autos em pauta para julgamento. Em 28/2/2023, BT CONSULTORIA (agravada), intitulando a petição de “urgente”, asseverou que “a concessão de efeito suspensivo ao AI de no 2028590-50.2023.8.26.0000, interposto por esta Agravada, comprova não só a probabilidade do seu direito vindicado, bem como o risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo, uma vez que, não fosse o efeito suspensivo concedido, o levantamento dos valores penhorados pela BTA Consultoria (Agravada) seriam levantados pela Agravante (Grupo INEPAR), vide itens 8 e 14 de tal decisão.” Pede: “a Agravada reforça seu pedido de que seja mantida a penhora objeto dos presentes autos, diante do risco inequívoco de frustração da execução patrocinada pela BTA, dado o iminente levantamento dos recursos penhorados.” (ID44106266 – p.3). Pois bem. Os pontos relevantes e indispensáveis para o deslinde da controvérsia hão de ser examinados quando da sessão de julgamento. Nada a prover. Aguarde-se o julgamento. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora